Tribunal: TJMT
Processo: 1019177-76.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019177-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRUNO DE ALMEIDA MAIA - CPF: 947.901.675-34 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (AGRAVANTE), GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 05.920.123/0009-11 (AGRAVADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
JBS S/A
.

APELADO(S):
GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA EXECUTADA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por JBS S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença em face de GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA., que indeferiu o pedido de declaração de dissolução da empresa executada e determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III e § 1º, do CPC. O pedido da agravante se baseou na alegada dissolução irregular da executada e na ausência de bens penhoráveis, com o intuito de viabilizar a responsabilização patrimonial dos sócios da empresa devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inatividade empresarial e a ausência de bens penhoráveis autorizam a decretação judicial da dissolução irregular da empresa executada; (
ii
) estabelecer se é possível redirecionar a execução aos sócios da pessoa jurídica, sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos
arts
. 133 a 137 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dissolução irregular da empresa, ainda que indicada por sua inaptidão fiscal e ausência de bens penhoráveis, não configura, por si só, fundamento suficiente para a substituição do polo passivo da execução por seus sócios, exigindo-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme determina o CPC/2015.

A Súmula 435 do STJ, que trata da responsabilidade de sócios-gerentes em hipóteses de dissolução irregular de empresas, aplica-se exclusivamente às execuções fiscais, não sendo extensível, por analogia, ao cumprimento de sentença cível.

O art. 50 do Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, exigindo demonstração de abuso da personalidade por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não se presume e depende de dilação probatória.

A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ orienta que a mera declaração de inaptidão da empresa junto à Receita Federal e a ausência de bens não autorizam, isoladamente, a inclusão dos sócios no polo passivo, sem observância do contraditório e da ampla defesa por meio do incidente processual próprio.

O recurso de agravo de instrumento, por sua natureza
secundum
eventum
litis
, limita-se à análise da legalidade da decisão recorrida, não comportando exame de matérias que extrapolem o conteúdo do decisum impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de inaptidão da empresa junto à Receita Federal e a ausência de bens penhoráveis não autorizam, por si sós, a decretação judicial de dissolução irregular da pessoa jurídica no cumprimento de sentença cível.

A substituição processual da empresa pelos seus sócios na execução exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme os
arts
. 133 a 137 do CPC.

A aplicação da Súmula 435 do STJ restringe-se ao âmbito das execuções fiscais, não sendo extensível ao processo civil comum.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 133 a 137 e 921, III e § 1º; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.784.032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 02.04.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1797130/SP, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
01.07.2021; TJMT, AI 1023083-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.11.2024; TJMT, AI 1034475-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por J
BS S/A
, contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, nos Autos de Cumprimento de Sentença nº 0004054-19.2013.8.11.0051, que indeferiu o pedido de declaração de dissolução da empresa executada,
GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Diante da frustração das tentativas de execução, a parte Exequente requereu a declaração de dissolução da empresa executada, alegando a inatividade da sociedade e a inexistência de bens, como indícios de sua dissolução irregular. Para tanto, invoca a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça.

Não assiste razão à Exequente.

A Súmula 435 do STJ trata da responsabilidade de sócios-gerentes em execuções fiscais, quando verificada a dissolução irregular da empresa, e não se aplica, por analogia, ao cumprimento de sentença de natureza cível. Além disso, embora sustente a paralisação das atividades e a ausência de patrimônio da devedora, a jurisprudência é firme no sentido de que tais elementos, por si sós, não autorizam a decretação judicial da dissolução da pessoa jurídica no bojo do cumprimento de sentença.

[...] INDEFIRO o pedido de declaração de dissolução da empresa Executada. [...] DETERMINO a suspensão do feito, pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, e § 1º, do CPC. [...]”

Em razões recursais (ID.
292873388
), a parte agravante sustenta: (i) a ocorrência de dissolução irregular da empresa executada; (
ii
) a possibilidade de substituição processual dos sócios sem necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (
iii
) a urgência da medida para viabilizar arresto de bens dos sócios por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sob o risco de frustração da execução.

Indeferida a
liminar postulada, ao fundamento de inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC e da imprescindibilidade do contraditório mediante incidente próprio.

A parte agravada apresentou contraminuta, na qual defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que a dissolução irregular da empresa, por si só, não autoriza a inclusão dos sócios no polo passivo da execução sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo este o meio processual adequado para apuração de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC, bem como que a decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada na jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ.
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo
efetuado.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
JBS S/A
.

APELADO(S):
GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, que, na Ação de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de declaração de dissolução da empresa executada, determinando a suspensão do feito nos termos do art. 921, III e §1º do CPC.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a mera inatividade empresarial e a ausência de bens localizáveis não autorizam, por si sós, a decretação de dissolução judicial da pessoa jurídica no âmbito de cumprimento de sentença cível. Acrescentou ainda que a Súmula 435 do STJ não é aplicável por analogia à hipótese dos autos, que não versa sobre execução fiscal.

O agravante
sustenta que a empresa executada
encontra-se
dissolvida irregularmente, diante de sua inaptidão cadastral na Receita Federal, ausência de movimentação bancária e frustração das tentativas de localização de bens via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Defende que tais elementos autorizariam a substituição processual da pessoa jurídica pelos seus sócios, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento na jurisprudência do STJ e em precedentes dos Tribunais Regionais Federais.

O agravado, por sua vez, rebate tais alegações ao destacar que, mesmo diante de sinais de inatividade empresarial, não se configura, de forma automática, a dissolução irregular, sendo imprescindível a observância do devido processo legal por meio da instauração do incidente previsto nos
arts
. 133 a 137 do CPC, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa aos sócios eventualmente atingidos.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso secundum
eventum
litis, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
deferiu o pedido de declaração de dissolução da empresa executada
.

A decisão restou assim fundamentada:

“Trata-se de cumprimento de sentença proposto por BIOCAMP INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BIODIESEL LTDA em face de GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA.

Iniciado o cumprimento de sentença em 6 de setembro de 2019 (ID 64248007 - pág. 17), a parte Executada foi intimada, mas deixou de adimplir o débito, não tendo sido localizados, até o momento, bens passíveis de constrição suficientes para a satisfação da obrigação.

Diante da frustração das tentativas de execução, a parte Exequente requereu a declaração de dissolução da empresa executada, alegando a inatividade da sociedade e a inexistência de bens, como indícios de sua dissolução irregular. Para tanto, invoca a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça.

Não assiste razão à Exequente.

A Súmula 435 do STJ trata da responsabilidade de sócios-gerentes em execuções fiscais, quando verificada a dissolução irregular da empresa, e não se aplica, por analogia, ao cumprimento de sentença de natureza cível. Além disso, embora sustente a paralisação das atividades e a ausência de patrimônio da devedora, a jurisprudência é firme no sentido de que tais elementos, por si sós, não autorizam
a decretação judicial da dissolução da pessoa jurídica no bojo do cumprimento de sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO PROCESSUAL E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA .
EMPRESA DECLARADA INAPTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXTINÇÃO FORMAL OU IRREGULAR. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. RECURSO
DESPROVIDO .
I. Caso em exameAgravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de sucessão processual e inclusão dos sócios no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial, sob o argumento de ausência de prova inequívoca de extinção formal ou irregular da pessoa jurídica. II. Questão em discussãoA questão em discussão consiste em saber se é possível redirecionar a execução para os sócios da empresa declarada inapta na Receita Federal, sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica .
III. Razões de decidir1. A mera declaração de inaptidão junto à Receita Federal não configura, por si só, prova de extinção formal ou irregular da pessoa jurídica.
2 .
Na ausência de comprovação de extinção formal da empresa, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a via adequada para substituição do polo passivo, nos termos dos
arts
. 133 do CPC/2015 e 50 do CC/2002.3. Indícios de extinção irregular da empresa demandam dilação probatória incompatível com o rito da
execução .
IV. Dispositivo e tese Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A mera declaração de inaptidão da pessoa jurídica na Receita Federal não autoriza a substituição do polo passivo sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, salvo prova inequívoca de extinção formal ou irregular.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
.
133 e 134; CC/2002, art.
50.Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp 1.784 .032/SP, Rel.
Min. Marco
Aurélio

Bellizze
, j. 02 .04.2019; TJ-MT, AI 1023083-11.2024.8 .11.0000,
Rel
.
Des
.
Guiomar Teodoro Borges,
j .
06.11.2024.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10257194720248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025).

Dessa forma, eventual dissolução irregular da empresa pode justificar a adoção de medidas específicas como o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 134 e 135 do CPC.

Decido.

Pelo exposto, ausente fundamento legal para a medida pretendida, INDEFIRO o pedido de declaração de dissolução da empresa Executada.

Sem prejuízo, considerando que a matéria já havia sido apreciada por este juízo (ID 128429971),DETERMINO a suspensão do feito, pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, e § 1º, do CPC.

Nessa hipótese, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação das Partes ou até o advento do prazo prescricional, contado a partir do levantamento do sobrestamento do feito (art. 921, §§ 2º e 4º, do CPC).

Decorrido o prazo prescricional de cinco anos, INTIMEM-SE as Partes para que se manifestem sobre a pertinência da extinção do feito, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC.

A Exequente poderá, a qualquer momento, solicitar o desarquivamento, desde que indique bens disponíveis ou justifique a pertinência de alguma diligência, demonstrando a possibilidade de resultado diverso dos que já se
constataram.
[...]
”

É cediço que
a dissolução irregular da empresa, ainda que presumida em razão da inaptidão fiscal e da ausência de bens penhoráveis, não é suficiente para autorizar, por si só, a substituição do polo passivo ou o arresto de bens dos sócios, sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Com efeito, o art. 50 do Código Civil exige prova de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, elementos que não se presumem pela simples inatividade empresarial.

Ademais, o CPC/2015, em seus
arts
. 133 a 137, exige procedimento próprio e contraditório específico para viabilizar a responsabilização de terceiros não originariamente integrados ao título executivo.

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que a inaptidão fiscal da empresa junto à Receita Federal, associada à ausência de bens penhoráveis, não configura, isoladamente, fundamento para o redirecionamento da execução aos sócios, sem a observância das garantias processuais mínimas.

Cito como exemplo os julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE
PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, julgou improcedente o pedido de inclusão dos sócios da empresa devedora no polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a dissolução irregular da sociedade empresária e a ausência de bens passíveis de penhora configuram, por si só, abuso da personalidade jurídica; (
ii
) determinar se estão presentes os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 50 do Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, exigindo a demonstração de abuso da personalidade, caracterizada por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A inexistência de bens da empresa devedora e a dissolução irregular da sociedade não configuram, isoladamente, fundamentos suficientes para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

(N.U 1027457-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 13/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024) - Grifei

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.DESCONSIDERAÇÃODAPERSONALIDADEJURÍDICA.DISSOLUÇÃOIRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido dedesconsideraçãodapersonalidadejurídica, requerido em razão dedissoluçãoirregulare ausência de bens para penhora. A agravante busca estender a responsabilidade pelo débito aos sócios da empesa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se adissoluçãoirregularda pessoajurídica, por si só, autoriza adesconsideraçãode suapersonalidadejurídica; e (
ii
) verificar se a ausência de bens para penhora configura abuso depersonalidadejurídicacaracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Adesconsideraçãodapersonalidadejurídicaé medida excepcional, exigindo a comprovação de abuso dapersonalidadejurídica, conforme disposto no art. 50 do Código Civil.Dissoluçãoirregulare ausência de bens penhoráveis, por si só, não configuram desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

4. Não houve demonstração de que os sócios utilizaram a pessoajurídicapara praticar atos ilícitos ou lesar credores. Além disso, a condição de acionista minoritária que compareceu nos autos, sem poderes de administração, reforça a ausência de elementos para sua responsabilização.

5. A jurisprudência exige o esgotamento de todos os meios de localização de bens da pessoajurídicaantes de se admitir adesconsideraçãode suapersonalidade.

No caso, não foram esgotadas ferramentas como RENAJUD, INFOJUD ou SREI, o que impede a instauração do incidente no momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Adissoluçãoirregularda pessoajurídicae a ausência de bens penhoráveis, por si só, não configuram abuso depersonalidadejurídicaque justifique suadesconsideração.

2
. Adesconsideraçãodapersonalidadejurídicaexige prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3. Antes de se admitir adesconsideração, é imprescindível o esgotamento de todas as vias disponíveis para localização de bens da pessoajurídica.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1797130/SP, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
01/07/2021; TJ-RJ, AI 0078915-29.2021.8.19.0000, Rel. Des. Fabio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro,
DJe
26/04/2022.

(N.U 1023630-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 27/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025) - grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INCLUSÃO DE SÓCIOS NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da ação monitória (fase de cumprimento de sentença), sob o fundamento de que a mera inaptidão cadastral da pessoa jurídica não autoriza a sucessão processual sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se se a inaptidão cadastral da empresa executada autoriza a inclusão direta dos sócios no polo passivo da demanda, sem a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC, a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da ação exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, garantindo-lhes o direito ao contraditório e ampla defesa.

4.
A mera inaptidão da empresa junto à Receita Federal não configura, por si só, dissolução irregular ou fraude, sendo imprescindível a instrução probatória adequada para redirecionamento da execução aos sócios.

5.
A

jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores reforça a necessidade da instauração do incidente processual para evitar violação ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão interlocutória mantida.

Tese de julgamento: “
1. A inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da execução exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC. 2. A mera inaptidão cadastral da empresa junto à Receita Federal não autoriza o redirecionamento da execução sem a observância do devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2012692/DF; TJ-RS, AI 70083906800; TJ-DF, AI 07246800220248070000; TJ-SP, AI 22145420520238260000.

(N.U 1034475-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025) -Grifei

A insistência do agravante em aplicar, por analogia, a Súmula 435 do STJ, destinada a execuções fiscais regidas por norma própria (art. 135 do CTN), não se mostra adequada ao rito de cumprimento de sentença civil, cujo procedimento exige prova robusta e contraditório formalizado.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação de qualquer vício formal na dissolução da pessoa jurídica e da inexistência de elementos que autorizem a responsabilização patrimonial dos sócios na forma do art. 50 do Código Civil, não há que se falar em substituição processual direta, tampouco em medidas constritivas automáticas contra pessoas físicas não incluídas validamente no polo passivo da execução.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da decisão agravada.

Por fim, o agravante também deve providenciar o recolhimento do preparo recursal, uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025